Tribunal: TJBA
Processo: 0001339-59.2008.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001339-59.2008.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE BRAGA SOBRINHO

Advogado(s)
:
FAUSTO DE CASTRO CAMPOS, ALBERICO PEREIRA SANTOS, CLEUMAR NOGUEIRA CAVALCANTE, CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

**AA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. MORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. PARÂMETROS. AJUSTE. NOVOS CÁLCULOS. MOEDA VIGENTE. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. EXCESSO. RECONHECIMENTO.

SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A coisa julgada faz lei entre as partes, razão pela qual o cumprimento da sentença transitada em julgada deve se proceder nos seus exatos termos.

II – É desnecessária a realização de perícia contábil, quando o
quantum debeatur
puder ser definido por simples cálculos aritméticos.

III – O título judicial executado determinou o pagamento de indenização no valor de CR$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), com incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do vencimento da dívida até janeiro de 2003 e, a partir daí, juros de mora de 1% ao mês, observando-se, por óbvio, a moeda vigente em cada período, razão pela qual se mantém a sentença proferida no cumprimento de sentença, que reconheceu excesso de execução, em respeito à coisa julgada.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
A
pelação nº 0001339-59.2008.8.05.0208
,
de Remanso, em que figuram como
A
pelante
JOSÉ BRAGA SOBRINHO e como
A
pelada
a

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA